Tribunal: TJSP
Processo: 1023270-36.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. I. CASO EM EXAME. Apelação do consumidor contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. As questões em discussão são: i) ilegalidade das tarifas de avaliação e registro do bem e ii) cabimento da repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. I. CASO EM EXAME. Apelação do consumidor contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. As questões em discussão são: i) ilegalidade das tarifas de avaliação e registro do bem e ii) cabimento da repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR. Inobservância ao princípio da dialeticidade não reconhecida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Inexistência de elementos concretos que infirmem a presunção de insuficiência de recursos corroborada pelas evidências constantes dos autos. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Tarifas de avaliação do bem e de registro. Validade. Serviços efetivamente prestados. Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.